Tribunal: TJES
Processo: 0035656-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035656-25.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARIA PAULA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA PAULA DOS SANTOS
, que acolheu a pretensão autoral para determinar a realização, pelos entes demandados, do procedimento cirúrgico oftalmológico indicado na inicial. Condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), porém isentou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do pagamento da verba sucumbencial.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao apelos, com a manutenção da condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, pois, diferentemente do que ocorre com o Estado, a Defensoria Pública não integra a estrutura administrativa do referido ente público.

Solicitei vista dos presentes autos para analisar a questão relativa à condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesta hipótese,
MARIA PAULA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para que estes custeassem cirurgia para tratamento de glaucoma, bem como os exames pré-operatórios necessários.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
reconheceu expressamente o direito material da parte autora (fl. 38), em linha com o Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (fls. 19/23), que consignou a responsabilidade do ente estatal pela realização do procedimento, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários de sucumbência.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão.

Vale lembrar que a requerente/apelada está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Como adverti no julgamento do recurso de apelação de nº 5001606-37.2020.8.08.0047 (evento 2986507), tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa torpeza, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Assim, tenho que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a cirurgia de glaucoma é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Nesse contexto, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DE DEFESA NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PELO MUNICÍPIO. ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da parte do recurso que aborda matérias não suscitadas na instância de origem, ante a flagrante inovação recursal, o que enseja, por conseguinte, ausência de dialeticidade. Preliminar acolhida.
2. Tendo em vista que cabe ao Estado de Minas Gerais o custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação compulsória em clínica especializada em tratamento de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, cabível, nos moldes do art. 35, VII, da Lei nº 8.080/90, o ressarcimento de valores despendidos pelo Município de Ponte Nova.
3. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0021502-88.2016.8.13.0521; Ponte Nova; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 23/04/2020; DJEMG 24/07/2020)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.
Obrigação do estado. Em face da competência da responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação de atendimento à saúde, tem-se inviável impor a obrigação ao ente municipal, visto tratar de procedimento de alta complexidade. Recurso de apelação provido.
2. Reexame necessário. Reforma parcial. Fixação de prazo. Necessidade. Obrigação imposta ao estado. É de extrema importância analisar o caso visto o perigo da irreversibilidade a ser causado ao ente público envolvido, considerando o tratamento de alto custo, portanto, a fixação do prazo de um ano para o estado custear a obrigação é medida razoável a ser imposta. Reexame necessário provido em parte. (TJRO; APL 7003329-72.2015.8.22.0005; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Oudivanil de Marins; DJERO 14/01/2019; Pág. 16)

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VOTORANTIM. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS PELO USO DE DROGAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. CF, ART. 196. LF Nº 10.216/01, ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, III E 9º. RESPONSABILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. Rejeito a preliminar.
2. Internação compulsória. Responsabilidade. O SUS a que se pede ajuda é organizado em níveis de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes se responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem o sistema. No caso, a internação compulsória é tratamento de alto custo e complexidade, cuja responsabilidade pela disponibilização é do Estado.
No mais, contra o entendimento deste relator, a jurisprudência e esta 10ª Câmara de Direito Público têm afirmado a solidariedade do Estado e do município e determinado indistintamente o fornecimento de tratamentos; e, como a ação foi ajuizada apenas em face do Estado, não há razão para excluir a sua responsabilidade. 3. Internação compulsória. Necessidade. O quadro clínico e a necessidade de interdição e tratamento ambulatorial do corréu restaram comprovados pelas prescrições médicas juntadas aos autos, informações prestadas pelo CAPS- AD de Votorantim e laudo pericial psiquiátrico. A jurisprudência assente deste Tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A medida é autorizada pelos art. 6º, parágrafo único, III e art. 9º da LF nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Ofensa ao art. 2º da CF que não se entrevê. Procedência. Recurso do Estado desprovido. (TJSP; AC 1003930-33.2018.8.26.0663; Ac. 13162022; Votorantim; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 09/12/2019; DJESP 17/12/2019; Pág. 2477)

Diante do exposto, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, porém, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios que lhe foi imposta em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Apelação Cível Nº
0035656-25.2015.8.08.0024

VOTO VISTA

Rememorando o feito sob julgamento, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direitio da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por
MARIA PAULA DOS SANTOS
, acolheu a pretensão autoral para determinar a realização, pelos entes demandados, do procedimento cirúrgico oftalmológico, indicado na inicial. Condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), porém isentou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do pagamento da verba sucumbencial.

Iniciado o julgamento, o eminente relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
negou provimento aos apelos, quanto a esse ponto, não há controvérsia, a qual cinge-se ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

O Relator ressaltou que
quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível condená-lo ao pagamento de honorários. Em relação ao Município de Vitória/ES,
ressaltou que
“
podendo a pretensão ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o
Estado do Espírito Santo
, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade.
Saliente-se que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários encontra-se pacificado pelo STJ, por força do
Tema Repetitivo 129
, firmado na ocasião do julgamento do REsp 1108013/RJ”.

Concluindo que
“diferentemente do que ocorre com o Estado, é possível impor ao Município a condenação em honorários sucumbenciais, eis que a Defensoria ostenta da prerrogativa de recebimento da verba segundo as regras gerais de sucumbência”.

Por sua vez, o Eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
pediu vista, proferindo voto divergente, quanto ao apelo do Município, apresentou voto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando que
“
a requerente/apelada está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios
”.

Assim, entendeu que
“
ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir”.

Em seguida, o voto proferido pelo Relator foi integralmente acompanhado pelo Eminente
Des. Raphael Americano Câmara.

Diante da divergência instaurada e da previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos e dos brilhantes votos proferidos pelos ilustre desembaragadores que me antecederam, acompanho integralmente o voto proferido pelo Relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Com efeito, sabe-se que em demandas envolvendo pedidos prestacionais na área de saúde a responsabilidade dos entes públicos é solidária, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.”

(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Não
obstante, o próprio Pretório Excelso,
ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral,
firmou entendimento de que
cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde para o ente responsável, de acordo com os critérios de repartição de competência, bem como determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Ocorre que tal decisão, por certo, não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, tanto é assim, que o col. Superior Tribunal de Justiça
vem se manifestando no sentido de que a ordem de direcionamento para cumprimento das decisões a determinação de ressarcimento deve se dar na fase de cumprimento de sentença, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

No que se refere a condenação dos entes públicos ao pagamento dos consectários da sucumbência, registro que, em relação ao Estado do Espírito Santo,
resta pacificada a impossibilidade de condenação do referido ente ao pagamento de honorários em favor da DPES, consoante Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça e reiterados entendimentos desta Corte de Justiça.

De outra banda, quanto a condenação do
Município de Vitória/ES,
ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da DPES, registro que o col.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Defensoria Pública tem direito de receber honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso do qual pertence, como no presente caso.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1.
Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2.
Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4.
A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

No mesm
o sentido, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA ENTES FEDERADOS OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA RECURSO DA MUNICIPALIDADE IMPROVIDO
–
ENTE MUNICIPAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL POSSIBILIDADE RECURSO DE RAUDINE SANTOS TEIXEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
1 O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação involuntária. 2 Apelação do Município de São Mauteus, improvida.

3 Revela-se correta a condenação da municipalidade ao pagamento do valor referente aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES.

4 – Apelação interposta por Raudine Santos Teixeira parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190033846, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021).

Não há dúvida, portanto, de que o Município apelante deverá arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública Estadual.

É
de se registrar,
por oportuno,
que a verba percebida pela Defensoria vai para o
seu

Fundo de Aparelhamento
, o qual é voltado a modernização da estrutura do mencionado órgão, não sendo uma verba atribuída ao Defensor atuante em cada feito.

O fato de o tratamento pleiteado não se encontrar no âmbito de atribuições do Município não é motivo, por si só, para afastar a condenação deste ente ao pagamento de honorários advocatícios, mormente se considerar que, acaso o Estado não disponibilizasse o tratamento pleiteado, caberia o Município fazê-lo, assegurado eventual direito de regresso em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Tema nº 793 citado alhures.

Além do mais, vislumbra-se que o Município apresentou contestação, o que evidencia que não houve o pronto reconhecimento do pedido da parte autora.

Diante do exposto,
sem mais delongas, acompanho integralmente o voto de relatoria para
CONHECER
dos recursos de apelação e
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0035656-25.2015.8.08.0024

RELATOR : DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA/RECORRENTE : MARIA PAULA SANTOS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento das apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
MARIA PAULA SANTOS
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente público municipal e o Estado do Espírito Santo a fornecerem o exame de mapeamento de retina e procederem à realização da cirurgia de glaucoma, caso necessária, na rede pública, ou não sendo possível, na rede particular, às suas expensas, viabilizando o adequado tratamento à jurisdicionada.

A sentença, ainda, condenou o município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos.

No voto condutor, o Des. Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento ao recurso de Maria Paula Santos, a respeito da pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão da confusão entre credor e devedor.

Na sequência, negou provimento ao recurso do Município de Vitória, por concluir ser possível impor-lhe a condenação em honorários sucumbenciais, na medida em que foi demandado em litisconsórcio e contestou a demanda, possuindo a Defensoria Pública Estadual o direito de receber a verba quando atua contra ente federativo diverso do qual pertence.

O voto foi acompanhado pelo Des. Raphael Americano Câmara e Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Em seu voto de divergência parcial, o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso de Maria Paula Santos, mas deu provimento ao recurso do Município de Vitória.

Em seu entendimento, o tratamento vindicado é de competência do Estado do Espírito Santo, haja vista a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, de caráter constitucional.

Realçou que o Estado do Espírito Santo reconheceu o direito material da parte autora, bem como que a Defensoria Pública Estadual, no patrocínio de defesa de jurisdicionados, vem incluindo entes municipais no polo passivo para se beneficiar da condenação destes ao pagamento dos honorários advocatícios ao seu Fundo de Aparelhamento.

Por isso, afastou a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

No tocante à questão objeto de divergência neste julgamento, consigno que há muito se reconhece que é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nada obstante, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

No caso, o procedimento cirúrgico oftalmológico é direcionado ao Estado do Espírito Santo, segundo as diretrizes de repartição de competência.

Nesse sentido, considerando as provas acerca da necessidade do tratamento, cabe ao Estado do Espírito Santo viabilizar o seu fornecimento, levando em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Via de consequência, deve ser afastada a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto, peço
venia
àqueles que entendem de modo contrário, para seguir a
DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0035656-25.2015.8.08.0024_PV

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
D
E MARIA PAULA SANTOS

A controvérsia se cinge à possibilidade de condenação de
Estado
do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública
.

Como cediço, a
Defensoria Pública Estadual
não ostenta personalidade jurídica, permanecendo vinculada à Administração Direta, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que
a
referida instituição
integra o
ente estatal
, não tendo sentido, pois, condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras do credor e do devedor, a teor do artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A
contrario sensu
,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Entendimento, inclusive, objeto de súmula editada pelo STJ,
in verbis
:

Súmula
nº
421:
O
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A propósito, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“
a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994

não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois
,
desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão
. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, a jurisprudência da Segunda Câmara Cível desta Corte assenta que “
a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Ainda segundo o órgão fracionário, a destinação dos valores à FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo) não altera o fato de o credor da verba ser a Fazenda Estadual, e não a parte ou a própria Defensoria, já que ela não detém personalidade jurídica:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 1º RECURSO: CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MUNICÍPIO DE SERRA ILEGITIMIDADE DE PARTE ACOLHIDA - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA RECURSO PROVIDO; 2º RECURSO: COMUNICADO DE VENDA TARDIO RESPONSABILIDADE DO APELADO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEO À VENDA (2004) RECURSO DESPROVIDO; 3º RECURSO (ADESIVO) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONFUSÃO ENTRE OS ENTES RECURSO DESPROVIDO. [...]
Na esteira do STJ, é de se concluir q
ue Os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela Defensoria Pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica não altera a situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual, e não a parte ou a própria Defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado.(REsp 777.909/RJ).
5. 1º Recurso conhecido e provido. 2º Recurso conhecido e desprovido. 3º Recurso (adesivo) conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140225086, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL CRIANÇA DE 7 ANOS DE IDADE - QUEIMADURA DE 2º GRAU PROVOCADA POR MERENDA ESCOLAR EXCESSIVAMENTE QUENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ELEMENTOS PRESENTES CONDENAÇÃO ESTATAL MANTIDA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDA 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO: MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PREJUDICADO - DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA HIPÓTESE 2º RECURSO DESPROVIDO. [...] O apelante alega que não há confusão patrimonial entre a Fazenda Pública Estadual e a Defensoria Pública Estadual, devendo, pois, serem observados o artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 c/c art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94, para determinar que se proceda com o pagamento das verbas advocatícias em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
. Todavia, em que pese a irresignação da apelante, o simples reconhecimento desta autonomia não se mostra capaz de retirar a vinculação da Defensoria Pública, que ostenta a natureza jurídica de órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovida, pois, de personalidade jurídica própria, ao ente federado correlato, por se encontrar a ele, ainda, orçamentariamente vinculada, fato que obstaculiza a condenação do respectivo ente político ao pagamento da verba sucumbencial, eis que configuraria o instituto da confusão patrimonial (CC, art. 381).
(TJES - Apelação, 44130004391). Apelo adesivo conhecido e desprovido. 9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Apelo adesivo conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 048150140696, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível condená-lo ao pagamento de honorários.

Outra não é a compreensão deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NA REMESSA EX OFFICIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA EM RECENTES PRECEDENTES DAQUELA CORTE DE SOBREPOSIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor da Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II.
Na medida em que inexiste qualquer notícia quanto à revogação ou à alteração do destacado enunciado sumular, revela-se imperiosa a sua observância, tanto assim que recentes julgados daquela Corte de Sobreposição tem reafirmado a aplicação da aludida diretriz jurisprudencial em ordem a impedir que a Defensoria Pública perceba honorários sucumbenciais em causas em que seu representado sagrou-se vencedor em face Estado ao qual ela integra
(STJ, REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017; e STJ, AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017). III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024160018875, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
neg
o
provimento
.

APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

O Ente Municipal aduz a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que o tratamento de saúde pleiteado insere-se dentre as atribuições do Estado.

Em que pesem os fundamentos recursais, o STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que “
o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados.
O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Sob esse prisma, podendo a pretensão ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o
Estado do Espírito Santo
, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade.

Saliente-se que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários encontra-se pacificado pelo STJ, por força do
Tema Repetitivo 129
, firmado na ocasião do julgamento do REsp 1108013/RJ, senão vejamos:

“
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”.

Nesse sentido, note-se a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL DO MUNICÍPIO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO ABRANGÊNCIA. LEI 9.974/2013. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Estado, porque, tendo a ação sido ajuizada em 15/05/2015, estava dentro do lapso temporal limitativo da competência dos Juizados Especiais, conforme autorização do art. 23 da Lei 12.153/09. Precedentes. 2. Na apreciação do recurso aviado pelo município, consigna-se que o STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de fornecimento de medicação, se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3. Desta forma, podendo a pretensão ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado, apresentando contestação em que visava se eximir de responsabilidade, atribuindo ao Estado a obrigação do fornecimento da medicação em cotejo, o que restou superado, afigura-se latente a sucumbência processual do ente público municipal.
4. Tendo havido sucumbência processual do município, no caso, diante da solidariedade dos entes públicos na prestação positiva do amparo à saúde, não há que se perquirir acerca de quem tenha dado causa à demanda (princípio da causalidade), para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, posto que não estamos a tratar de julgamento sem resolução de mérito.
5. No que tange às custas processuais, a Lei 9.974/2013, vigente à época do ajuizamento da demanda (2015), revogou a Lei 9.900/2012, que previa isenção de custas ao município, não devendo o ente público ser beneficiado, pela aplicação do princípio tempus regit actum . 6. Em sede de remessa necessária, não merece nenhuma alteração a sentença no tocante ao mérito, porque in casu os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade de fornecimento do medicamento na exordial (SOMATROPINA 4UI) à autora, portadora de síndrome de Turner (CID Q960), cuja indicação foi feita por receituário médico lavrado por médico endocrinologista e pediatra. 7. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024151453529, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019)

Portanto, diferentemente do que ocorre com o Estado, é possível impor ao Município a condenação em honorários sucumbenciais, eis que a Defensoria ostenta da prerrogativa de recebimento da verba segundo as regras gerais de sucumbência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DOTADO DE AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. ARTIGO 90, §4 o DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta sim da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 2)
É plenamente possível que o Município de Vitória seja condenado a pagar honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública Estadual, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
3) O artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 4) Na hipótese, em 27 de setembro de 2010 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação , o Município de Vitória atravessou a petição informando ter promovido voluntariamente a alteração cadastral dos imóveis de n°s 02.05.013.0217.001 e 02.05.013.0217.002. Dessa forma, há de se reconhecer que o réu, antes de qualquer determinação judicial, cumpriu integralmente a prestação pretendida pelo autor, sendo devida a aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do Município de Vitória (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100095496, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s

apelos de
Maria Paula Santos
e
Município de Vitória
e a eles nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PROCEDIMENTO MÉDICO
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SÚMULA
421 DO STJ. MUNICIPALIDADE
.
CONDENAÇÃO
EM CUSTAS E
HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2
)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3
)
Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

4)
Podendo a pretensão relativa ao direito à saúde ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o
Estado do Espírito Santo
, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade.

5)
O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que inexiste confusão a justificar a impossibilidade de condenação.

6)
Diferentemente do que ocorre com o Estado, é possível impor ao Município a condenação em honorários sucumbenciais, eis que a Defensoria ostenta da prerrogativa de recebimento da verba segundo as regras gerais de sucumbência. Precedentes do TJES.

7
)
Recursos desprovidos.

DECISÃO
Por maioria, conhecer dos apelos e a eles negar provimento.